Tribunal: STF
Processo: ARE 1273854
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em juízo de retratação para observância do precedente do recurso extraordinário nº 593.849/MG, alusivo ao Tema 201 de repercussão geral, manteve a procedência parcial dos embargos à execução fiscal, considerada a ausência de comprovação de que a base de cálculo da operação fosse menor do que a presumida.
    Em face da nova decisão proferida em juízo retratação não houve interposição de recurso extraordinário ou ratificação do anterior. 
    Em juízo de admissibilidade, a 1ª Vice-Presidente do Tribunal de origem julgou prejudicado o recurso extraordinário. 
    Dessa decisão foi interposto agravo em recurso extraordinário. 
    2. Há flagrante descompasso entre o ato com que se inadmitiu o extraordinário e o teor da minuta deste agravo. A 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou prejudicado o recurso extraordinário, considerada a não interposição de novo extraordinário ou a ratificação do anterior, argumento não refutado. O agravante limitou-se a discutir o tema de fundo, reiterando o que veiculado no recurso. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade. 
    3. No Pleno surgiu o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes. 
    4. Não conheço do agravo. 
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator